Tribunal: TJPA
Processo: 0006597-41.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006597-41.2017.8.14.0028

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA DA LUZ, RAIMUNDA DE NAZARE MENDONCA DOS REIS, MARIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES, CEILA SILVA VERAS, VERA LUCIA BORGES DE SOUZA, ELIENIE PAULLA PRYSCILLA SILVA LIMA, JOSE RENATO TEIXEIRA DA SILVA, CLEMILDA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que recebeu apelação cível apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1º, V, do CPC. A apelação foi interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidores do magistério municipal à progressão funcional por titulação, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011, determinando o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias e antecipando os efeitos da tutela para imediata implantação da progressão na folha de pagamento dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta pelo Município; (ii) avaliar a validade da decisão monocrática que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, §1º, V, do CPC determina que a apelação interposta contra sentença que concede ou confirma tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração concreta dos requisitos do §4º do mesmo artigo.

A decisão agravada não determinou o pagamento imediato de valores globalmente apurados, mas apenas a implantação funcional das progressões, com efeitos financeiros sujeitos à apuração, o que afasta o periculum in mora alegado pelo ente público.

A alegação genérica de risco ao erário, desacompanhada de provas objetivas, não é suficiente para configurar dano grave, de difícil ou incerta reparação, conforme exigido pelo art. 1.012, §4º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como legítima a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator em sede de agravo interno, desde que haja enfrentamento das teses recursais relevantes.

O deferimento do efeito suspensivo à apelação é medida excepcional e depende da demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, o que não se verifica no caso

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta contra sentença que concede ou confirma tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC.

Alegações genéricas de risco ao erário, desacompanhadas de prova objetiva, não autorizam a suspensão dos efeitos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§1º, IV e V, 4º e 5º; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0002491-13.2005.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004609-09.2019.8.14.0062, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006597-41.2017.8.14.0028

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO:
ANA PAULA PEREIRA DA LUZ E OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28673859)

interposto pelo
MUNICIPIO DE MARABÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID 27272206, que recebeu o recurso de Apelação Cível do ente Municipal apenas no efeito devolutivo, com base no art. 1.012, V, do CPC., diante de sentença que reconheceu o direito à progressão funcional por titulação de servidores públicos do magistério municipal, com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, e determinou o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, além de antecipar os efeitos da tutela para imediata implantação da progressão na folha de pagamento dos autores, na Ação de Cobrança interposta por
ANA PAULA PEREIRA DA LUZ E OUTROS.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Agravante alega que o recebimento do recurso de apelação sem efeito suspensivo impõe grave risco de lesão ao erário, ante a possibilidade de cumprimento imediato da sentença, que reconheceu o direito dos autores à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos.

Sustenta a inconstitucionalidade da referida progressão, por configurar provimento derivado vedado pela Constituição Federal, especialmente o disposto no art. 37, II. Nesse sentido, defende, a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação com base no perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela deferida na sentença, além da plausibilidade jurídica de sua pretensão, amparada por precedentes do STF.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática, para anulação da decisão de recebimento da apelação ou concessão de efeito suspensivo à obrigação de fazer, conforme explicitado neste recurso e no apelo.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 28975757), na ocasião, os agravados argumentam que não há propriamente decisão de mérito a ser impugnada, já que o Desembargador Relator apenas determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, sem apreciar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defendem a constitucionalidade da progressão funcional por titulação prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, com base em precedentes do STF e deste Tribunal, os quais entendem tratar-se de desenvolvimento na carreira, e não ascensão para cargo distinto.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que recebeu a apelação do ente Municipal apenas no efeito devolutivo deve ser mantida, com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC., diante de sentença que reconheceu o direito à progressão funcional por titulação de servidores públicos do magistério municipal, com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, e determinou o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, além de antecipar os efeitos da tutela para imediata implantação da progressão na folha de pagamento dos autores
,
na Ação de Cobrança interposta por
ANA PAULA PEREIRA DA LUZ E OUTROS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27272206):

“(...)
Decido
.

I - Interposta a apelação e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso, somente no efeito devolutivo de acordo com o art. 1012, V CPC;

II - Ultrapassado o prazo recursal da presente decisão, retornem-se os autos à minha relatoria.

Intime-se. Cumpra-se.

(...)

O cerne da controvérsia reside em definir se a apelação interposta pelo Município de Marabá, contra sentença que reconheceu o direito de servidores do magistério à progressão funcional por titulação com efeitos financeiros retroativos, deveria ser recebida também no efeito suspensivo, à luz dos §§ 3º e 4º do art. 1.012 do CPC, considerando os argumentos de risco de dano irreversível ao erário
periculum in mora inverso
e de plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade da progressão, rejeitada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se, entretanto, não assistir razão a agravante. Explico.

Importa destacar, por oportuno, que o presente julgamento limita-se à análise da insurgência contra a decisão monocrática que recebeu a apelação interposta pelo Município de Marabá apenas no efeito devolutivo.

Verifica-se que, a sentença recorrida (ID N 27270646), foi proferida após cognição exauriente tendo concedido tutela provisória na própria sentença, ao determinar a imediata implantação das progressões funcionais reconhecidas. Nesse sentido, incide, portanto, a exceção prevista no art. 1.012, §1º, V, do Código de Processo Civil, segundo a qual a apelação interposta contra sentença que concede ou confirma tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, afastando-se, por imposição legal, o efeito suspensivo automático.

Ocorre que, não se extrai a existência de risco concreto ao erário, uma vez que não há determinação de pagamento imediato de valores globalmente quantificados, mas sim ordem de implantação funcional, com efeitos prospectivos e retroativos sujeitos à apuração, o que afasta a alegação de dano grave ou de difícil reparação.

Ademais, não restou demonstrado, de forma concreta, a existência de perigo real de dano grave ou de difícil reparação ao erário, limitando-se a alegações de impacto financeiro, desacompanhadas de elementos objetivos capazes de autorizar a concessão excepcional de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC.

Ressalte-se que, admitir a suspensão da eficácia da sentença, sem a demonstração dos requisitos legais, implicaria esvaziar a própria finalidade da tutela provisória, além de gerar instabilidade e insegurança jurídica, em afronta à opção expressa do legislador processual.

No mesmo sentido segue entendimento deste Eg. Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. contra decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. A agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação, sustentando a inexistência de provas da conduta ilícita imputada e a perda de interesse na tutela antecipada deferida em 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, § 4º, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação apenas quando demonstrada a probabilidade de provimento ou o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

A alegação genérica de ausência de provas da conduta ilícita e críticas à atuação do Ministério Público não satisfazem os requisitos legais para a suspensão dos efeitos da sentença.

Não se evidencia o periculum in mora alegado, uma vez que a medida liminar deferida em 2005, ratificada na sentença, visa proteger o interesse público e permanece necessária até decisão de mérito definitiva.

A manutenção da decisão liminar não causa prejuízo à agravante, sobretudo se ela afirma atuar dentro da legalidade, uma vez que a liminar apenas proíbe a conduta que já seria vedada por normas regulatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação
.

A ausência de prova concreta e atual do periculum in mora inviabiliza a concessão do efeito suspensivo à apelação.

A permanência de medida liminar que visa coibir conduta ilícita não gera prejuízo à parte que alega atuar em conformidade com a legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 4º e 5º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002491-13.2005.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025).

Desse mesmo modo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA DE GARANTIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que recebeu apelação apenas no efeito devolutivo, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada em razão da cobrança de ISS pelo Município de Tucumã. O banco apresentou apólice de seguro garantia fora do prazo legal de cinco dias contados da citação, o que motivou o indeferimento liminar dos embargos com fundamento no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação, alegando risco de dano de difícil reparação e violação a normas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 1.012, § 4º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução fiscal por intempestividade da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

A apólice de seguro foi apresentada fora do prazo legal previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80, o que atrai a aplicação do art. 16, § 1º, da mesma lei, legitimando o indeferimento liminar dos embargos.

O agravante não comprova a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo.

Eventuais prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução decorrem da inércia da parte ao não oferecer tempestivamente a garantia exigida, não se podendo imputar tais efeitos ao ordenamento jurídico ou à decisão judicial impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

A apresentação de garantia fora do prazo legal de cinco dias contados da citação torna ineficaz a garantia para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

A ausência de demonstração dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC legitima o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 4º; Lei nº 6.830/80, arts. 8º e 16, § 1º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004609-09.2019.8.14.0062 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025)
.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 27272206.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026